Tribunal: TJDFT
Processo: 0720076-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INCONGRUÊNCIA. REJEITADA. AUXÍLIO TRANSPORTE. PAGAMENTO POR PLANTÕES AGRUPADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INCONGRUÊNCIA. A sentença analisou os pedidos da parte autora e julgou em congruência ao que foi requerido. Portanto, não é o caso de anulação da mesma, mas tão somente da análise do pedido de reforma do julgado quanto à questão controvertida sobre se o ressarcimento do auxílio transporte deve ser por cada plantão ou por plantões agrupados. Preliminar rejeitada.

2. Verifica-se que a parte autora trabalha por plantão que varia entre 18h e 12h, respectivamente nas sextas e sábados de cada semana, sendo irrazoável acreditar que no intervalo entre os plantões agrupados, a parte autora se desloque para Goiânia (GO), cujo trajeto de ida e de volta de veículo se dá em torno de 2h30min, cada um. A parte autora alegou que realiza o trajeto de avião, contudo não apresentou a mínima prova de tais argumentos.

3. Nesse sentido, com razão o Distrito Federal. Verifica-se que as escalas de plantões juntadas aos autos foram fixadas sob a ótica do menor custo ao Erário, considerando o deslocamento inicial e o final no caso de dias consecutivos de plantão, em respeito aos princípios administrativos da legalidade, da finalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e do interesse público. Portanto, deve ser afastada a condenação do réu ao pagamento do auxílio transporte por cada plantão, quando os mesmos forem agrupados na escala semanal.

4. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO PARCIALMENTE.